Tribunal: TJBA
Processo: 0536762-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536762-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Maique Cardoso Santana Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. DA DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo acusado, irresignado com a sentença, contra si proferida, que julgou procedente a denúncia, considerando o acusado como incurso nas sanções do artigo nas penas do artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP (roubo, na modalidade tentada) a uma pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e 7 (sete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. 2. A apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear o pleito de a reforma da sentença, com vistas à absolvição, sustentando a ausência de provas nos autos para sustentar a sentença condenatória. Ademais, quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, requer aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo. 3. Segundo a peça acusatória, “em 18/09/2019, por volta das 21h, na Rua Miguel Calmon, bairro do Comércio, nesta cidade de Salvador, na saída da Faculdade UNIJORGE, o denunciado apontou uma faca peixeira contra o rosto GEISA SANTANA LOPES e, de imediato, disse-lhe que não gritasse e entregasse a bolsa que continha pertences pessoais dela, no intento de subtraí-los, mas ela empreendeu fuga em desabalada carreira, gritando por socorro na via pública, até que policiais militares, que estavam próximos, perceberam a ocorrência e efetuaram a prisão do acusado na Av. Estados Unidos daquele mesmo bairro, ainda portando a dita faca, o que obstou a consumação delitiva”. 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade. 5. No caso dos autos, no que concerne à materialidade do crime de roubo, está provada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (id. 57988786, fl. 10) e do auto de prisão em flagrante. Outrossim, os depoimentos da vítima e das três testemunhas, em conjunto com as demais provas colhidas, corroboram a materialidade delitiva. 6. Quanto à autoria do delito, foi feito o reconhecimento do acusado pela vítima em sede de interrogatório policial, bem como foi realizado o reconhecimento do réu por dois dos policiais em juízo, na audiência de instrução. Ademais, a vítima, em juízo, afirma que “a pessoa capturada era a mesma que tinha praticado a tentativa de roubo”. 7. No presente apelo, o recorrente formula pleito de reforma da dosimetria da pena, com vistas a que se reduza a pena na terceira fase, em razão do delito tentado, com pedido de aplicação desta causa de diminuição de pena em seu grau máximo. 8. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 9. No que tange ao art. 14, II, do CP, pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena. 10. Enfatiza-se que, na situação em apreço, o iter criminis se aproximou da consumação do delito, a ensejar a redução da pena em sua fração mínima. Como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado, o acusado chegou muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça e, somente não logrou a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque a vítima gritou por socorro e correu, e em seguida, foi flagrado pelos policiais militares que encontravam-se na região. 11. Pena fixada adequadamente, em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e 7 (sete) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. 12. Então, na hipótese, o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. Portanto, na hipótese, mantém-se a fração redutora de 1/3 aplicada. 13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0536762-76.2019.8.05.0001, em que figura como apelante MAIQUE CARDOSO SANTANA, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça